Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-13.2021.8.11.0022
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000633-13.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DELAINE LEITE VOTTA MOREIRA - CPF: 045.458.291-98 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000633-13.2021.8.11.0022

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pedra Preta

Parte Recorrente:
Delaine Leite Votta Moreira

Parte Recorrida:
Vivo S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 55

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, haja a vista a necessidade de perícia grafotécnica, e, no mérito, pleiteia a reforma da sentença que, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e decidiu pela procedência do pedido contraposto, bem como condenou a demandante nas penalidades por litigância de má-fé.

2.

Da análise dos autos, observo que a empresa de telefonia juntou contrato de adesão devidamente assinado pela recorrente, conforme se vê no id. 125119191, no qual consta assinatura semelhante àquela posta no documento pessoal da consumidora e na procuração, além de telas do sistema da empresa que comprovam a origem do débito negativado, que juntos têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e consequente utilização dos serviços.

3.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal, a exemplo do julgamento dos Recursos de n.
1007602-10.2021.8.11.0001, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 01/10/2021, e n. 1046592-07.2020.8.11.0001, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 30/03/2022.

4.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da autora, consistente na comprovação de que era usuária de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o, do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I, do CPC.

5.

Havendo dívida em aberto,
correta a sentença de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida
.

6.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa da consumidora em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a condenação ao pagamento das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

9.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença,
mantenho
a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, c
onsiderando a nítida conduta temerária por parte da autora e a utilização do presente recurso com finalidade meramente protelatória, sobretudo pela semelhança notável entre as assinaturas apostas no contrato trazido pela empresa reclamada e nos documentos pessoais apresentados pela demandante,
majoro

a multa imposta por litigância de má-fé, para 9% (nove pontos percentuais) sobre o valor corrigido da causa, e os honorários advocatícios, para 20% (vinte pontos percentuais), também sobre o valor atualizado da causa
, nos moldes do artigo
55
da Lei
9.099
/95 e
dos arts. 80, II, V, VII, e 81, do CPC, ressaltando que referidas verbas não são abarcadas pela gratuidade da justiça (vide
§ 4o do art. 98 do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022